Tribunal: TJDFT
Processo: 0736711-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE SAÚDE. PROCESSO ÉTICO. PERDA DE MANDATO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. AUTONOMIA DELIBERATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde e do Presidente do Conselho de Saúde do Distrito Federal, que determinou a perda do mandato de conselheiro regional de saúde. 1.1 O impetrante alega que a Comissão de Ética recomendou suspensão temporária de 45 dias, mais o Plenário teria extrapolado sua competência ao aplicar penalidade mais gravosa.
2. O pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão foi indeferido.
3. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança, destacando a legalidade do procedimento e a competência do Plenário para decidir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Plenário do Conselho de Saúde do Distrito Federal, que aplicou penalidade diversa da sugerida pela Comissão de Ética, violou direito líquido e certo do impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Ética e Conduta para o Controle Social em Saúde do Distrito Federal (Resolução CSDF n. 595/2023) e o Regimento Interno do Conselho (Resolução CSDF n. 522/2019) atribuem à Comissão de Ética a função de apuração e proposição de penalidades, cabendo ao Plenário a deliberação final.
6. O Plenário é instância máxima de julgamento, podendo aplicar penalidade diversa da sugerida pela Comissão, desde que respeitado o quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos membros. A autonomia deliberativa do órgão colegiado afasta a vinculação à proposta sancionatória da Comissão de Ética, que possui função essencialmente investigativa e de “elaborar relatório circunstanciado e parecer conclusivo propondo, se devida, a aplicação de penalidade, e encaminhando ao plenário nos casos regimentais que couber” (art. 15, IV, da Resolução CSDF n. 595/2023).
7. A decisão do Plenário foi motivada, observou o contraditório e a ampla defesa, e se baseou em conduta enquadrável no art. 35 da Resolução CSDF n. 595/2023 (apresentar comportamento incompatível com o decoro da função de Pessoa Conselheira de Saúde).
8. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes e da reserva da Administração (art. 2o da Constituição Federal), mormente quando não há demonstração do desvio de finalidade do impugnado ato ou violação ao direito de defesa. Dito de outro modo, é possível a sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos em caso de ilegalidade ou abuso de poder, inocorrente na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
9. Segurança denegada.